Tribunal: STF
Processo: ARE 1297373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão da impetrante de se declarar devedora ao Fisco, sem, no entanto, recolher o tributo confessado, de modo a evitar a incidência da multa punitiva prevista nos artigos 85, da Lei nº 6.374/89, e 527, do Decreto nº 45.490/00 (RICMS). Impetrante que afirma o seu direito com fundamento no que dispõem os artigos 88, caput, da Lei nº 6.374/89, e 529, caput, do RICMS, e não no artigo 138, do Código Tributário Nacional, que se refere à denúncia espontânea. Sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que não se aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea. Acolhimento da alegação de nulidade da r. sentença, uma vez que há divergência entre o pedido formulado e a fundamentação da decisão proferida (CPC, art. 492). Apreciação do feito por este E. Tribunal, por se encontrar a causa madura para imediato julgamento (CPC, art. 1.013, §3º, II). No mérito, a ordem de segurança, ainda que por fundamento diverso, havia mesmo de ser denegada. Dispositivos da legislação do ICMS/SP que, para a exclusão da multa punitiva, exigem a correção das irregularidades verificadas no cumprimento da obrigação relativa ao imposto, o que implica, logicamente, no recolhimento dos valores confessados. Impetrante que não comprovou ter regularizado sua situação perante o Fisco para fazer jus ao benefício. Exigência de recolhimento diferido do imposto nos casos de substituição tributária regressiva que está prevista em lei e não se mostra irrazoável. Lei Complementar Estadual nº 1.320/18 que sequer era vigente à época dos fatos e que, ainda que fosse, apenas facultaria à Administração a notificação do contribuinte para sanar irregularidades, que, se sanadas, permitiriam a exclusão da multa punitiva. Recurso provido, para reconhecer a nulidade da r. sentença, julgando-se a ação, no mérito, improcedente."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Vale destacar, ainda, que o direito de se denunciar devedora não foi negado à requerente. Tanto é assim que a autoridade fiscal, após tomar conhecimento das irregularidades apontadas pela interessada, determinou o início dos trabalhos fiscais, por meio da Ordem de Serviço Fiscal OSF nº 15.0.00769/17-7 (fls. 241), com o objetivo de examinar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias pela contribuinte, nos termos da legislação vigente.
    No entanto, o fato de haver confessado a dívida, sem o correspondente recolhimento do imposto devido aos cofres públicos, não pode garantir a impetrante os benefícios, previstos na legislação tributária, dirigidos àqueles contribuintes que, espontaneamente, reconhecem seus débitos e recolhem os valores por eles mesmos apurados ou arbitrados pelo Fisco.
    (...)
    Por fim, cumpre esclarecer que, ao contrário do que alega a apelante, as disposições da Lei Complementar Estadual nº 1.320/18, criada com o objetivo de promover a 'construção contínua e crescente de um ambiente de confiança recíproca entre os contribuintes e a Administração Tributária', não amparam a sua pretensão. Primeiro, porque a referida Lei sequer estava vigente à época do cometimento das infrações ou do início dos trabalhos fiscais realizados pelo Fisco após o requerimento administrativo apresentado pela interessada. Depois, porque, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei , o contribuinte somente ficaria a salvo das penalidades previstas no artigo 85, da Lei nº 6.374/89, caso, 'a critério da Secretaria da Fazenda', fosse notificado sobre a constatação de indício de irregularidade, e, após a notificação, sanasse as irregularidades constatadas pela Administração no prazo por ela indicado, o que, conforme já explicitado, não ocorreu no caso concreto."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente